Tribunal: TJDFT
Processo: 0738003-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. USUÁRIOS NÃO OUVIDOS EM JUÍZO. PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHAS DIRETAS. ESPECIAL RELEVO. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO ART. 226, CPP. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela conduta de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06)
II – Questão em discussão
2. (i) verificar se é possível a absolvição por ausência de provas suficientes em relação à autoria; (ii) analisar a necessidade do procedimento de reconhecimento do art. 226, do CPP.
III – Razões de decidir
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de prejudicar imotivadamente o acusado.
4. Se os policiais que atuaram no flagrante, testemunhas diretas do fato, são capazes de individualizar o agente (avistado presencialmente e em imagens de monitoramento), não é imprescindível a formalidade do art. 226 do CPP.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 33, caput, e art. 40, inciso III; CPP, art. 226, art. 155 e art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 27/2/2024; TJDFT, Acórdão 1845349, Rel. Des. Waldir Leôncio, 3a Turma Criminal, julgado em 11/4/2024;